Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as informações prestadas pelo apelante na petição ID 0701849. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator